Tribunal: TJDFT
Processo: 0708390-60.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. ALUGUEL DE IMÓVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA. CORTES REALIZADOS PELO SÍNDICO DO PRÉDIO. ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se pedido de indenização por danos morais, decorrentes de corte de água e luz realizados pelo síndico. A sentença deu provimento ao pedido, para condenar síndico e proprietário do apartamento, ora recorrente, a pagarem ao autor o valor de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais. O recorrente insurge-se contra a decisão, ao argumento de que não constitui o polo passivo da relação jurídica, e que o ocorrido configura mero aborrecimento.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. O recorrente, proprietário do apartamento, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. Todavia razão não lhe assiste, porquanto foi conivente com a conduta do síndico do prédio, quando este realizou o corte de água e luz no apartamento, privando o recorrido e sua família de tais serviços, id 39604955 p. 2. Assim, rejeito a preliminar suscitada.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
4. Relata o autor em sua peça inicial, que em 9 de abril de 2020 alugou apartamento do recorrido ao valor mensal de R$1.200,00, incluindo água e luz. No vencimento do contrato, após 1 ano, aduz o recorrente que em razão do nascimento de sua filha, foi acordado verbalmente que ele passaria a pagar água e luz em separado. Aduz que quando atrasou por duas vezes o pagamento da conta de água, teve que pagar juros sobre a conta vencida e ainda taxa de religação de R$ 20,00, os quais não estavam previstos em contrato. Assevera que por diversas vezes chegava em casa com sua família a noite e não havia água, nem luz, porquanto o síndico e o recorrido cortavam inadvertidamente e religavam pela manhã. Alega que certa ocasião a água foi cortada faltando 1 dia para o vencimento da fatura. Diante dos fatos, o recorrente registrou ocorrência na delegacia (ID.39605266).
5. De acordo com a Lei 8.987/95, a interrupção do fornecimento em razão de inadimplemento só pode ser levada a efeito pelas concessionárias de serviço público responsáveis, não cabendo à administração do condomínio realizar essa função. Dessa forma, verifica-se, no caso vertente, conduta abusiva do síndico do edifício, em realizar cortes de água e energia inadvertidamente, além disso, com anuência do proprietário do imóvel, no qual o recorrente morava de aluguel com sua família, conforme áudios (ID. 39605269, ID. 39605270, ID. 39605271).
6. Nessa esteira, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause danos a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. Do ponto de vista procedimental, o ordenamento jurídico dispõe que o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. No caso em exame, as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse.
8. Concernente aos danos morais, verifica-se que tanto o síndico quanto o recorrido, o qual não se eximiu de participar da conduta, agiram de forma arbitrária e abusiva, efetuando cortes no fornecimento de água e luz da residência do recorrente, sem qualquer razão plausível. Nesse passo, tem-se que, a suspensão do abastecimento de água em decorrência do inadimplemento do consumidor somente pode ser considerada legítima em casos excepcionais, por considerar-se a desproporcionalidade da medida extrajudicial em comparação com a natureza patrimonial da dívida. Além disso, frise-se que, tal procedimento só pode ser realizado pelas concessionárias de serviço público responsáveis, conforme já exposto.
9. Ressalte-se que por serem serviços essenciais a diversas atividades do cotidiano, entre elas a mantença da saúde e da higiene, não pode ser considerado mero inadimplemento contratual, na medida em que afetam a dignidade do usuário, sendo, assim, capaz de gerar indenização por danos morais. Desse modo, irretocável a sentença, que ora se confirma.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
11. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.